Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Inclusão de recém-nascido na apólice. Mora desarrazoada e injustificada. Dano material configurado. Ressarcimento devido. Dano moral. Tema 1.365 do STJ.
1. Afigura-se ilícita a conduta injustificada do plano de saúde de não proceder à inclusão de recém-nascido no plano de saúde mesmo após transcorrido quase um mês da data do requerimento feito pela estipulante.
2. A mora ocasionou dano material, pois a autora, necessitada de atendimento médico, teve de arcar com despesas que deveriam ser suportadas pelo plano de saúde da mãe, não sendo possível sua inclusão como dependente por falha imputável à operadora.
3. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido (in re ipsa) - Tema 1.365 do STJ.
4. Ausentes elementos que demonstrem alteração anímica, em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento.